Tribunal: TJPA
Processo: 0801155-42.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801155-42.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA NASCIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., MARIA JOSE BARBOSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801155-42.2022.8.14.0107

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - OAB BA16780-A/ MARIANA BARROS MENDONCA - OAB RJ121891-A

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA NASCIMENTO

Advogados: CAMILA SOARES COSTA - OAB MA22400-A/ RAIMUNDO TORRES DA SILVA - OAB MA22758-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AUSÊNCIA DE REPASSE DO ORGÃO PAGADOR AO BANCO.
INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS O DO BANCO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso do Banco e conhecer e negar provimento ao Recurso da parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801155-42.2022.8.14.0107

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - OAB BA16780-A/ MARIANA BARROS MENDONCA - OAB RJ121891-A

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA NASCIMENTO

Advogados: CAMILA SOARES COSTA - OAB MA22400-A/ RAIMUNDO TORRES DA SILVA - OAB MA22758-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e MARIA JOSE BARBOSA NASCIMENTO, objetivando a reforma da sentença (ID n° 13772296 - Páginas 1-6) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de dívida com indenização por danos morais, julgou procedente a demanda, determinado a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes (SPS/SERASA) e condenando a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais.

Irresignado, o Banco réu interpôs recurso de apelação no ID n° 13772297, onde em apertada síntese, alega que a instituição financeira foi impedida de realizar a cobrança da parcela de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) por meio de desconto direto no benefício da parte autora devido a perda de margem consignada, motivo pelo qual se valeu de outros meios para a arrecadação do valor da parcela em aberto.

O Banco esclarece que não poderia descontar o valor da parcela diretamente da conta corrente da parte autora, pois o contrato prevê somente a forma consignada diretamente com o INSS, além disso, a conta é vinculada a outra instituição financeira.

Ressalta ainda que há disposição contratual que autoriza a inscrição da contratante nos referidos cadastros diante do inadimplemento.

Por fim, sustenta que o dever de informar previamente o devedor, acerca da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao crédito, cabe ao órgão cadastrador (arquivista das informações) e não ao Banco, que tão-somente comunica ao SPC e ao Serasa a ocorrência de dívida não paga.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação ID n° 13772302, pugnado pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral, uma vez que o fixado não atende a dupla finalidade, compensatória e pedagógica, além disso requer que os honorários advocatícios sejam fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação.

Devidamente intimado, o Banco réu/apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n° 13772304.

Devidamente intimada, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 13772301.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo do Banco apelante devidamente recolhido (ID n° 13772300) e preparado da parte autora apelante, dispensado em virtude da gratuidade concedida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora consiste na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, determinado a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes (SPS/SERASA) e condenando o banco apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Conforme se depreende da leitura dos autos, ocorreu a inclusão do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes, consoante documento juntado em ID n° 13772277. Friso que tal fato não foi impugnado pelo Banco réu, ora apelante, restando incontroverso o alegado pela recorrida.

Em sua apelação, o apelante se limita a dizer que a negativação da parte autora se deu em razão da ausência do pagamento da última parcela do empréstimo consignado no valor de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos). Assim, ante o inadimplemento,

houve inclusão dos dados autorais em cadastros restritivos de crédito, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Entretanto, a Lei n° 10.820/03 em seu Art. 6°, §2°, aponta que a responsabilidade em efetuar o desconto e repassar o valor a instituição financeira é do INSS, vejamos:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

(Redação dada pela Lei nº 14.431, de 2022)

[...]

§ 2o Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à:(Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

I - Retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e

II - Manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

Dessa forma, considerando que a parte autora realizou um contrato de empréstimo consignado e autorizou o desconto em folha, caberia a instituição financeira requerer junto ao INSS, gestor dos descontos na folha de pagamento, a regularização do pagamento.

Destaco ainda, que o aposentado não possui qualquer gerencia acerca dos descontos realizados diretamente na sua folha de pagamento, de maneira que não há como atribuir ao consumidor a responsabilidade por eventual falha no sistema de consignação.

Da mesma forma vem entendo a jurisprudência pátria:

"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE – COBRANÇA INDEVIDA – I - Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Caraterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autora que firmou, junto ao banco réu, contrato de empréstimo consignado, com descontos diretamente em seu benefício previdenciário – INSS que deixou de repassar ao banco réu uma das parcelas do empréstimo – É obrigação do INSS não só descontar as prestações autorizadas por seus beneficiários, mas, também, repassar esse desconto às instituições consignatárias – Inteligência do art. 6º, § 2º, da Lei nº 10.820/2003 –
Autora que não pode ser responsabilizada pelo não pagamento, vez que autorizou o desconto em seu benefício previdenciário – Documento juntado que comprova que a autora realmente teve descontado de seu benefício previdenciário o valor da parcela ora questionada – O fato de a autarquia não ter repassado o valor da parcela do empréstimo consignado não é de responsabilidade da autora, porquanto o convênio para repasse dessas operações foi realizado diretamente entre o banco réu e o INSS – Eventual falha no sistema imputável ao banco credor ou à autarquia conveniada que constitui responsabilidade objetiva perante o consumidor –
Devidamente comprovado que a autora efetuou o pagamento da prestação, não responde ela por débito em relação a tal parcela, sendo indevida a cobrança levada a efeito pelo banco réu – Declaração de inexistência do débito, em relação à autora – Sentença mantida – Ausente trabalho adicional por parte da autora em grau de recurso, vez que deixou de apresentar contrarrazões ao apelo do réu, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do NCPC – Apelo improvido."(TJ-SP - AC: 10083079720188260032 SP 1008307-97.2018.8.26.0032, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO ÓRGÃO PAGADOR AO BANCO RÉU. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. 1. Alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu com desconto direto no contracheque, tendo o banco réu efetuado a negativação do seu nome por falta de pagamento integral dos valores pactuados. 2. Sentença de improcedência dos pedidos autorais. 3. Apelo da parte autora requerendo a reforma da sentença, com a exclusão de seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. 4. Banco réu sustenta se tratar de um empréstimo consignado, em que as parcelas são pagas por desconto em folha de pagamento, não eximindo o devedor do pagamento efetivo do empréstimo consignado contratado por não haver o repasse dos valores de forma devida, devendo o cliente liquidar suas obrigações derivadas do contrato, na hipótese de ocorrer atraso ou falta de pagamento do seu salário pela fonte pagadora. 5. Cinge-se a controvérsia, ora em análise, a verificar se houve negativação indevida do nome da parte autora, ora apelante, pela instituição financeira-ré, ora apelada. 6. Nota-se que, de acordo com os documentos acostados aos autos, o valor devido não foi integralmente pago à instituição financeira demandada. 7.
Por outro lado, não é razoável supor que eventual atraso ou ausência de repasse dos valores das parcelas, ora sob julgamento, possa ser imputado ao consumidor, que não possui ingerência na efetivação dos descontos, os quais são de responsabilidade da fonte pagadora. 8. Embora possua o Autor a obrigação de arcar com o pagamento da diferença não descontada em seu contracheque, não pode a parte ré, sem prévio esclarecimento e ajuste, efetivar débitos de valores casuais ou proceder a inclusão do nome do cliente nos órgãos restritivos de crédito sem prévia notificação.
9. Falha na prestação do serviço. 10. Inclusão indevida do nome do autor junto aos cadastros restritivos de crédito. 11. Dano moral configurado. Incidência da Súmula nº 89 desta Corte. Verba indenizatória arbitrada, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 12. Precedentes desta Corte. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00077668720198190211, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 13/07/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021).

Ressalto, em que pese a alegação do Banco de ausência de margem consignada para a realização do desconto, tal fato não justifica a inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, uma vez que poderia ter comunicado a consumidora acerca do fato e disponibilizando a oportunidade do pagamento do débito em aberto.

Apesar de ser obrigação da consumidora arcar com o pagamento da parcela que não foi descontada diretamente em seu benefício, não pode a parte ré, sem prévia comunicação, proceder a inclusão do nome da cliente nos órgãos restritivos de crédito, e isso pelo simples fato de que não foi a culpada pelo ocorrido e não possui ingerência sobre os repasses para o banco do consignado.

Por fim, esclareço ainda, que não merece prosperar a alegação do Banco de que há disposição contratual autorizando a inscrição do nome da contratante nos referidos cadastros de restrição de crédito diante do inadimplemento. Esse tipo de cláusula é nula.

Também não se mostra supor que eventual ausência de repasse do valor da parcela possa sempre ser imputada à consumidora que, como já dito, não possui ingerência na efetivação dos descontos, dado que é ato de responsabilidade exclusiva do INSS.

Dessa forma, a inscrição do nome da consumidora no cadastro de proteção de crédito se mostra indevida, neste caso, caracterizando falha na prestação do serviço, o que impõe ao Banco a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o artigo 14 do CDC.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da restrição de crédito indevida realizada pelo apelante.

O art. 186 do Código Civil Brasileiro dispõe da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do referido diploma estabelece que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO QUITADO COM ATRASO. PROTESTO DO TÍTULO APÓS PAGAMENTO. TÍTULO PAGO APÓS 9 DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.500,00, CONFORME NOVO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008423931, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/03/2019)(TJ-RS - Recurso Cível: 71008423931 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TÍTULO EFETIVAMENTE PAGO - PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de protesto indevido presume-se o dano moral suportado pela pessoa jurídica - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10000210802518001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021)

O ato praticado pelo Banco recorrente por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação a título de dano moral imposta pelo juízo de piso não se mostra
proporcional ao dano sofrido, levando-se em conta que existia um débito de apenas R$ 217,10 que gerou a inscrição no serasa, de maneira que reduzo para R$ 1.000,00, que se mostra razoável atinge os fins colimados.

Isto posto, mantenho a condenação em honorários nos termos da sentença, visto que os danos morais apenas foram reduzidos.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, mantendo incólume a sentença guerreada nos seus demais termos, conforme fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023